Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-07.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800326-07.2022.8.14.0125

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: HUGO LOPES DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE DO AVÔ PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM FAVOR DE NETA FALECIDA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que rejeitou agravo interno em apelação cível, mantendo decisão que reconheceu o direito do autor, Hugo Lopes de Macedo, ao recebimento de indenização securitária relativa à morte da esposa, filha e neta, excluindo o pagamento apenas quanto ao genro. A embargante alega contradição quanto à exclusividade da legitimidade do avô materno para receber integralmente a indenização pela neta, defendendo a reserva de parte do valor aos avós paternos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade do avô materno para receber integralmente a indenização do seguro DPVAT pela morte da neta, sem reservar parte da quantia aos avós paternos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada reconhece de forma clara que, na ausência de ascendentes ou descendentes diretos da vítima, o avô materno configura-se herdeiro legítimo nos termos do art. 1.829, II, do Código Civil, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária.

4.

O acórdão condiciona expressamente o pagamento à comprovação do repasse da cota-parte a eventuais herdeiros, nos moldes do art. 792 do Código Civil, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

5.

A partilha entre os herdeiros legítimos deve ser realizada em ação própria, sendo descabida sua imposição na via do seguro DPVAT, o qual prevê pagamento fixo por vítima.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à busca de interpretação mais favorável à parte, quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente, não sendo verificada qualquer contradição que justifique a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade do herdeiro para recebimento de indenização do seguro DPVAT pode ser reconhecida com base na linha sucessória prevista no art. 1.829 do Código Civil.

2.

A ausência de declaração de único herdeiro não obsta o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT.

3.

A divisão entre herdeiros legítimos deve ser realizada em ação própria, não sendo exigível a repartição judicial direta na ação contra a seguradora.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/74, arts. 4º e 5º; Código Civil, arts. 792 e 1.829, II; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJPA, ApCiv nº 0801463-23.2018.8.14.0009, Rel. Des. Luana Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (id nº 26457756), contra acórdão (id nº 26254073) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo decisão monocrática que havia excluído apenas a indenização pela morte do genro da parte autora, mantendo, contudo, o pagamento da indenização securitária relativa à esposa, filha e neta do autor, HUGO LOPES DE MACEDO.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCLUSÃO DE PARENTE POR AFINIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível para excluir da condenação a indenização relativa à morte do genro do autor, mantendo, quanto à esposa, filha e neta, o reconhecimento do direito à indenização securitária em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 08 de outubro de 2020. A agravante sustenta a necessidade de declaração de único herdeiro, ausência de nexo causal e ilegitimidade do autor quanto à neta e ao genro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de declaração de único herdeiro impede a legitimidade ativa para pleitear o seguro DPVAT; (ii) verificar se há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os óbitos das vítimas; (iii) determinar se o autor possui legitimidade para receber a indenização relativa à neta e ao genro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de declaração de único herdeiro não encontra respaldo na jurisprudência, sendo suficiente a comprovação da condição de herdeiro legítimo para o ajuizamento da ação, sem prejuízo da responsabilização do beneficiário pela cota-parte devida a outros herdeiros.

4. A prova documental constante dos autos (boletim de ocorrência e certidões de óbito) comprova de forma robusta o nexo de causalidade entre o acidente e os óbitos das vítimas, sendo desnecessária a demonstração de culpa, conforme previsão legal.

5. O genro, na condição de parente por afinidade, não integra a ordem de vocação hereditária do Código Civil e, portanto, não gera direito à indenização securitária por parte do sogro, não sendo ele herdeiro legítimo.

6. A neta do autor, por outro lado, integra a linha sucessória legítima, sendo o avô herdeiro legítimo na ausência de ascendentes ou descendentes diretos da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de declaração de único herdeiro não constitui condição para o ajuizamento de ação de cobrança de seguro DPVAT.

2. A indenização securitária do seguro DPVAT prescinde da demonstração de culpa, bastando prova do acidente e do dano.

3. Parente por afinidade não integra a ordem de vocação hereditária, sendo incabível a pretensão à indenização do seguro DPVAT por terceiro que não é herdeiro legítimo.

4. Neta é herdeira legítima na ausência de ascendentes e descendentes diretos, conferindo legitimidade ao avô para pleitear a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/74, arts. 4º e 5º; Código Civil, arts. 792 e 1.829; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00269589220108140301, j. 06/02/2018; TJ-MG, AC nº 50013877820228130414, j. 02/10/2023; TJ-MS, AC nº 08000260620218120038, j. 17/01/2023; TJ-PE, APL nº 4699761, j. 25/10/2017; TJ-MG, ApCiv nº 50007124520218130287, j. 31/01/2024.

Sustenta a embargante, em síntese: a) que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade exclusiva do avô materno para receber a indenização relativa à neta, sem garantir a quota-parte dos avós paternos; b) que houve afronta à ordem de vocação hereditária, já que a indenização foi deferida integralmente ao autor, em detrimento dos demais herdeiros legítimos da vítima Rania Macedo Souza; c) que a decisão carece de coerência e harmonia interna, razão pela qual requer a redução do valor devido ao avô materno à fração de 50% (R$ 6.750,00), reservando-se o restante aos avós paternos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Órgão Julgador cinge-se a examinar a suposta contradição existente no acórdão de id nº 26254073, relativamente à legitimidade do avô materno da vítima, Sr.
Hugo Lopes de Macedo
, para o recebimento da indenização integral oriunda do seguro DPVAT pela morte da neta Rania Macedo Sousa.

No entanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer contradição a ser sanada no julgado.

Com efeito, a decisão ora embargada reconheceu, com clareza solar, que a condição de avô materno, na ausência de ascendentes ou descendentes diretos da vítima, o habilita como herdeiro legítimo nos termos do artigo 1.829, inciso II, do Código Civil, sendo, portanto, parte legítima para o recebimento da indenização securitária nos termos da Lei 6.194/74.

Frisa-se que, longe de desconsiderar os demais herdeiros, o acórdão impugnado confirmou a sentença que expressamente condicionou o pagamento à obrigação do autor de
comprovar o repasse da cota-parte aos demais herdeiros
, conforme determina o art. 792 do Código Civil, não havendo, portanto, enriquecimento sem causa nem violação à ordem de vocação hereditária.

Colacionou-se vasta jurisprudência no sentido de que, para o ajuizamento de ação de cobrança de seguro DPVAT,
não é exigível a apresentação de declaração de único herdeiro
, sendo suficiente a demonstração da qualidade de herdeiro legítimo. Eventual lesão ao direito dos demais sucessores poderá ser dirimida em ação própria, não sendo da competência da seguradora discutir internamente essa partilha.

A alegação de que a decisão é contraditória por não reservar diretamente em juízo a quota dos avós paternos também não procede, pois não há norma legal que imponha tal repartição
ex officio
pela via do seguro DPVAT.

Trata-se de valor fixo por vítima, cabendo aos herdeiros resolverem a partilha, e, ao autor, a responsabilidade pelo adimplemento da quota alheia.

Assim, ante o argumento exposto,
entendo que não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3. De acordo com precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não possibilita a sua oposição.

4. Conforme inteligência do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801463-23.2018.8.14.0009 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2025